Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-06.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito – APELAÇÃO DA AUTORA - Inadmissibilidade recursal, por deserção - Ausência de complemento do preparo recursal, após concessão de prazo para tanto – Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.